Tribunal: TJPA
Processo: 0009414-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009414-44.2018.8.14.0028

APELANTE: BRUNO GABY DE OLIVEIRA, WERLEN DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO E FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, §2° - A e ARTIGO 155, §4°, IV, AMBOS DO CP – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – Procedência.
Verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, valendo-se do processo n° 0001402-10.2015.8.14.0040, a qual em pesquisa ao Sistema LIBRA, verifiquei ter transitado em julgado dia 17/07/2017, portanto, anteriormente ao crime ora em questão, tornando totalmente válida a fundamentação negativa. De igual forma, considerou como desfavorável a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, justificando no fato de que a vendedora do estabelecimento, que foi abordada pelos apelantes, ficou com muitos abalos psicológicos, alterando, inclusive, a sua rotina na empresa, além de chorar muito quando é chamada a relatar os fatos. Valorou também negativamente, a circunstância judicial referente a culpabilidade, no entanto, sem fundamentação idônea para tanto, razão pela qual deve ser inerente ao tipo penal, diminuindo assim, a pena base aplicada pelo magistrado de 07 (sete) anos e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, para 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa. Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência, no processo n° 0001264-82.2015.8.14.0124, com trânsito em julgado dia 07 de abril de 2016, consoante consta no Sistema LIBRA e a atenuante da confissão espontânea, mantendo nessa fase, a pena de 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias de reclusão. Na terceira fase, deve ser mantida a qualificadora do emprego de arma de fogo, pois embora não tenha laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva, restou comprovada por outros meios de prova, tais como os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
Dessa forma, aumenta-se em 2/3, restando a pena a ser cumprida em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, a qual, nos termos do artigo 69, do CP, deve ser somada a pena de furto qualificado, fixada pelo magistrado em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa, que não fora contestada pelo apelante Bruno, restando a reprimenda a ser cumprida em 13 (treze) anos de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias multa, a ser cumprida em regime fechado. Em relação ao apelante Werley dos Santos Sousa, nos mesmos termos, a pena base, aplicada pelo magistrado sentenciante em 06 (seis) anos e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, para 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias multa, por só ter sido valorada concretamente como desfavorável, a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, já que a culpabilidade é inerente ao tipo. Na segunda fase, deve ser mantida a compensação entre atenuante e agravante, conforme consignado pelo magistrado, restando a pena no mesmo patamar e na terceira fase, deve-se incidir a majorante do emprego de arma de fogo, em 2/3, conforme realizado na sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa. De igual forma, obedecendo artigo 69, do CP, soma-se a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pelo crime de furto qualificado, pelo que resta a reprimenda a ser cumprida em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Insubsistência.
Comprovada por outros meios de prova, Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO GABY DE OLIVEIRA E WERLEY DOS SANTOS SOUSA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia 13 de julho de 2018, os ora denunciados furtaram a motocicleta da vítima Edson Rodrigues Barbosa e se deslocaram até a “Lojas Morenta” e na posse de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram do estabelecimento comercial: sete aparelhos celulares, dezoito relógios, um colar e um par de brincos folheados 18k, totalizando um prejuízo no valor aproximado de R$ 15.223,00 (quinze mil, duzentos e vinte e três reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo julgou
procedente a denúncia para condenar os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, c/c artigo 155, §4°, IV, ambos do CP, fixando para Bruno Gaby de Oliveira, a pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias multa e para Werley dos Santos Sousa, a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias multa, a serem cumpridas em regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal em relação ao crime de roubo, bem como a exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação dos apelantes em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos apelantes, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal em relação ao crime de roubo, pelo que passo a analisar:

Em relação ao apelante Bruno Gaby de Oliveira, o magistrado assim consignou:

“(...) O réu é possuidor de dois registros configuradores de maus antecedentes. Assim, utilizo um dos seus registros para exasperar sua pena base em relação a ambos os delitos (autos nº 00014021-02.2015.8.14.0040). O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.

A consequência do crime quanto ao crime de roubo foi nefasta. Em audiência constatou-se que a vendedora do estabelecimento alvo dos acusados. Sra. B., alterou sua rotina na empresa após o delito, chorando muito quando é chamada a declinar como os fatos se deram. Ficou visível que a ação delituosa ultrapassou e muito o exigido pelo tipo penal. As circunstâncias do delito foram normais a espécie.

A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática de crime de roubo em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo, inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.”

A partir dessa fundamentação, o magistrado em relação ao crime de roubo, fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, sendo 4 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao apelante, pela culpabilidade, 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao apelante, pela circunstâncias do crime e 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao apelante, pelos maus antecedentes e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, sendo fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base privativa de liberdade.

Verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, valendo-se do processo n° 0001402-10.2015.8.14.0040, a qual em pesquisa ao Sistema LIBRA, verifiquei ter transitado em julgado dia 17/07/2017, portanto, anteriormente ao crime ora em questão, tornando totalmente válida a fundamentação negativa.

De igual forma, considerou como desfavorável a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, justificando no fato de que a vendedora do estabelecimento, que foi abordada pelos apelantes, ficou com muitos abalos psicológicos, alterando, inclusive, a sua rotina na empresa, além de chorar muito quando é chamada a relatar os fatos.

Valorou também negativamente, a circunstância judicial referente a culpabilidade, no entanto, sem fundamentação idônea para tanto, razão pela qual deve ser inerente ao tipo penal, diminuindo assim, a pena base aplicada pelo magistrado de 07 (sete) anos e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa, para 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias multa.

Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência, no processo n° 0001264-82.2015.8.14.0124, com trânsito em julgado dia 07 de abril de 2016, consoante consta no Sistema LIBRA e a atenuante da confissão espontânea, mantendo nessa fase, a pena de 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias de reclusão.

Na terceira fase, deve ser mantida a qualificadora do emprego de arma de fogo, pois embora não tenha laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva, restou comprovada por outros meios de prova, tais como os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Dessa forma, aumenta-se em 2/3, restando a pena a ser cumprida em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, a qual, nos termos do artigo 69, do CP, deve ser somada a pena de furto qualificado, fixada pelo magistrado em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa, que não fora contestada pelo apelante Bruno, restando a reprimenda a ser cumprida em 13 (treze) anos de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

Em relação ao apelante Werley dos Santos Sousa, nos mesmos termos, a pena base, aplicada pelo magistrado sentenciante em 06 (seis) anos e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, para 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias multa, por só ter sido valorada concretamente como desfavorável, a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, já que a culpabilidade é inerente ao tipo.

Na segunda fase, deve ser mantida a compensação entre atenuante e agravante, conforme consignado pelo magistrado, restando a pena no mesmo patamar e na terceira fase, deve-se incidir a majorante do emprego de arma de fogo, em 2/3, conforme realizado na sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa.

De igual forma, obedecendo artigo 69, do CP, soma-se a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pelo crime de furto qualificado, pelo que resta a reprimenda a ser cumprida em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 93 (noventa e três) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada aos apelantes.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022